Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-32.2018.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-32.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 13.353.858/0001-81 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA FINS DE PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da relação tributária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 375) e deste Tribunal consolidada nesse sentido.

2. A controvérsia nos autos se limita à legalidade da cobrança de multa por suposta falta de emissão de nota fiscal, matéria eminentemente jurídica, que pode ser apreciada pelo Judiciário mesmo após a quitação do débito confessado.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta perda de interesse processual em virtude do parcelamento e quitação do débito tributário é medida que não se coaduna com os preceitos de acesso à justiça e ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
HF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário nº 1002133-32.2018.8.11.0051, que extinguiu a demanda sem apreciação do mérito, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual oriundos da realização de parcelamento administrativo pela parte autora, bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que somente realizou o parcelamento administrativo em razão de estar impossibilitado de prosseguir no regime tributário denominado Simples Nacional, que poderia significar o fechamento da empresa.

Sustenta que o parcelamento e confissão do débito na forma como foi realizada é considerada coercitiva.

Argumenta que nesses casos a jurisprudência entende que a confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial, motivo pelo qual, pode prosseguir com o curso da demanda, mesmo que o parcelamento já tenha sido integralmente quitado.

Assevera que embora tenha efetuado o pagamento do parcelamento, não concorda com a cobrança, pois os documentos que o fiscal alegou que a empresa apresentasse já estava na base de dados do fisco estadual.
Assegura que é indevida a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, vez que é
bis in idem
, pois no parcelamento está incluso o pagamento do Funjus.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, deixo de remeter a Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
HF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ajuizou Ação Anulatória de Débito Tributário com pedido de tutela de urgência nº 1002133-32.2018.8.11.0051, visando a anulação de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória por não emissão de nota fiscal de venda, Processo nº 5212814/2014, sob o fundamento de que a legislação exigia cupons fiscais de venda e não notas fiscais.

Posteriormente, diante do não deferimento da tutela de urgência, visando à suspensão do processo administrativo nº 5212814/2014 e, bem como da necessidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal para exercer a sua atividade comercial, firmou com o Ente Público, na via administrativa, um acordo de confissão de débito e parcelamento da dívida.
Com a quitação do parcelamento e, consequentemente, do cancelamento do Processo Administrativo nº 5212814/2014, o Estado de Mato Grosso Peticionou nos auto requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de suposta perda superveniente do direito pleiteado.

Após a oitiva da parte autora, o Magistrado
a quo
julgou extinta a demanda sem apreciação do mérito, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual oriundos da realização de parcelamento administrativo pela parte autora, bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora interpôs o presente recurso, oportunidade em que arguiu que a confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial, motivo pelo qual, deve prosseguir a ação com a análise do mérito proposto na exordial.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema nº 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontra em discussão apenas os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1º, DO CPC). [...] 5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”.
(STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/
Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a"confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários"( REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO A PARCELAMENTO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada. Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. [...]” (TJMT - N.U 1009381-36.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador
. [...]”. (TJMT - N.U 0006769-94.2007.8.11.0002, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...]
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerad
or. [...]”. (TJMT - N.U 0001657-38.2012.8.11.0013, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Com efeito, uma vez que no caso dos autos a pretensão diz respeito, a legalidade da cobrança de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória por não emissão de nota fiscal de venda, estamos diante de questionamento judicial da obrigação tributária, motivo pelo qual, não há óbice pra a apreciação judicial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir do Apelante, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmente e consequentemente de confissão de débito, bem como pelo fato do parcelamento já ter sido integralmente honrado.

Em contra partida, uma vez que foi requerida a produção de novas provas, entendo que o processo não se encontra maduro para análise do mérito na seara recursal.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para cassar a sentença objurgada e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que efetue análise e proceda à devida instrução probatória, se houver necessidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024